Tribunal: TJSP
Processo: 1009055-22.2023.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Intuito de prequestionamento. Reiteração dos argumentos apresentados na apelação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão da matéria enfrentada pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Intuito de prequestionamento. Reiteração dos argumentos apresentados na apelação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão da matéria enfrentada pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais típicas. Adota-se o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.